Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705141-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABEL BARBOSA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ABEL BARBOSA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A e CARTÃO BRB S.A, indeferiu o pedido de tutela provisória deduzido na exordial, que visava obstar o desconto, em conta de corrente da parte agravante, de prestações de empréstimos bancários e de fatura do cartão de crédito. Em suas razões recursais (ID 55637925), informa o agravante que, na origem, “pugnou pela aplicação da Resolução do Conselho Monetário Nacional 4.790/20, que prevê a prerrogativa do correntista de cancelar os débitos automáticos previamente autorizados em sua conta bancária”, uma vez que tentou administrativamente a medida, duas vezes, sem sucesso, “haja vista que seu salário ficou comprometido em alta porcentagem, 81,18%”. Salienta que a Resolução no 3.695/2009 (art. 4o), do Conselho Monetário Nacional (CMN), utilizada como parâmetro para a decisão agravada, foi revogada. Aduz que não há fundamento legal para condicionar a aplicação da vigente Resolução/CMN no 4.790/2020 e a cessação dos descontos automáticos feitos na conta corrente do agravante à apresentação de um plano de pagamento pelo consumidor requerente e que todos os requisitos necessários para o cancelamento dos descontos solicitado foram preenchidos. Discorre acerca dos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, além da preservação do mínimo existencial. Transcreve ementas de julgados deste Tribunal que entende amparar sua tese. Informa que o primeiro pedido administrativo de cancelamento da autorização para débito em conta foi realizado em 18/5/2023 e requer, também em sede de tutela de urgência, a devolução dos valores descontados indevidamente de sua conta corrente, desde então. Por fim, pleiteia “a antecipação da tutela recursal, determinando-se, até o julgamento deste recurso, a abstenção pelos agravados de efetuarem descontos automáticos nas contas salário e corrente da parte autora relativos ao empréstimos listados na inicial, (...) sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até a devolução dos valores indevidamente retidos”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de: “(...) 3.1. coibir os agravados de efetuarem descontos automáticos nas contas salário e corrente da parte autora relativos ao empréstimos listados na inicial, tendo em vista o requerimento apresentado ao banco em 18 de maio de 2023 (doc. 07), nos termos da Resolução CMN no 4.790 de 26/03/2020, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até a devolução dos valores indevidamente retidos, que dizem respeito aos seguintes contratos: · Novação firmada em 22 de agosto de 2022, contrato no 2022652058, no valor de R$ 315.745,11, a ser paga em 240 parcelas de R$ 4.344,33 (doc. 06.2); · Antecipação de 13o firmada em 21 de dezembro de 2022, contrato no 15191900-3, no valor de R$ 1.883,20, a ser paga em 1 parcela de R$ 3.018,16 (doc.06.3); · Dívida com o Cartão BRB (doc.06.4); 3.2. seja o réu condenado a ressarcir imediatamente a quantia de R$ 21.995,97 (vinte e um mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e sete centavos), indevidamente debitada nas contas salário e corrente do autor nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2023, tendo em vista o requerimento apresentado ao banco em 18 de maio de 2023 (doc. 07), nos termos da Resolução CMN no 4.790 de 26/03/2020, bem como outros relativos aos contratos sub judice que eventualmente venham a ser descontados no curso do processo, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia; (...)” O recurso é isento de preparo, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 175982911). É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por defensor público regularmente constituído, preparo recursal dispensado, uma vez que ao recorrente foi concedida a gratuidade de justiça na origem (ID 175982911), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e ficar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A tutela provisória pleiteada na origem foi indeferida pela decisão recorrida (ID 55637958 - Págs. 110-112), em síntese, com o seguinte fundamento: “(...) INDEFIRO o pedido principal de tutela provisória de urgência, primeiro porque vedado o cancelamento da autorização de débito em conta para o pagamento de empréstimos bancários contraídos com a própria instituição (confira-se o julgado abaixo), segundo diante da satisfatividade da medida, não tendo a parte autora informado de qual forma prosseguiria o pagamento das parcelas do contrato, e terceiro porque tal pretensão demanda dilação probatória, sobretudo para se saber ao certo como se deu a contratação e o suposto cancelamento de autorização. (...) Quanto ao pedido sucessivo de devolução de todos os descontos efetuados, igualmente entendo que melhor sorte não socorre a parte autora. Isso porque a restituição dos valores já descontados demanda dilação probatória quanto à regularidade de cada um dos descontos em si, o que prejudicado em sede de cognição sumária. Ademais, os valores objeto do pedido de restituição eram de fato devidos, funcionando o desconto e a liquidação das parcelas em efetivo pagamento de dívida. (...)”. O agravante se insurge contra esse entendimento para afirmar que, independentemente do esclarecimento a respeito da forma com que se pretende quitar as dívidas, os descontos das parcelas de empréstimos e das faturas de cartão de crédito não poderiam mais ocorrer na conta corrente, pois detém o direito de a elas se opor, na forma da previsão contida no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do CMN. Pois bem. A análise detida do pedido deduzido, tanto na origem, quanto neste recurso, permite constatar que a pretensão da parte agravante se associa à antecipação da tutela jurisdicional, pois busca impedir (na expressão literal por ela utilizada, “coibir”) os descontos na conta corrente, pelo BRB, dos valores pertinentes aos contratos de empréstimos (no 2022652058 e no 15191900-3) e às faturas do cartão de crédito contratado com o segundo agravado, Cartão BRB S.A. Contudo, conforme indicado pelo Juízo a quo, a pretensão não dispensa a verticalização da análise, que deve ser realizada na instância de origem, para que se permita a instauração do contraditório, com os seus consectários, certo de que, nestes autos, há limitações processuais próprias da espécie recursal. Para a concessão da medida cautelar ou antecipatória de mérito é necessário verificar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registre-se que a discussão, em rigor, trata da apuração sobre a possibilidade de o consumidor opor-se ao débito dos valores decorrentes de parcelas de empréstimos e faturas do cartão de crédito diretamente naquela conta. Para tanto, a agravante busca amparo no art. 6o da Resolução no 4.790/2020, cuja previsão é a seguinte: Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Cabível ponderar, no ponto, que as alegações pertinentes aos demais débitos efetivados pelo BRB, seja em conta corrente, seja diretamente no seu contracheque (consignados), ainda que se alegue excesso de desconto em conta corrente decorrente da contratação de mútuos e de cartão de crédito, não são objeto de análise nesta oportunidade, frise-se. Em relação, portanto, à possibilidade de oposição aos pagamentos descontados em conta corrente, importa registrar que ao compulsar os autos de referência, verifica-se que, na petição inicial, há relato de que o cartão de crédito de titularidade do recorrente “foi incluído no arquivo de inibição de débitos em 21 de março de 2023” (ID 55637958 - Pág. 8). Além disso, verifica-se que o BRB, em resposta a ofício enviado pela Defensoria Pública (ID 55637958 - Pág. 104), pontuou que o cancelamento do débito em conta corrente das parcelas pactuadas fragiliza as “garantias originárias previstas nas cláusulas contratuais convencionadas por livre manifestação de vontade entre as partes” e: “para que o Banco possa proceder com a alteração do método de pagamento, solicitamos a apresentação de avalista, com capacidade de pagamento equivalente ao titular, para as operações de crédito que o cliente pretende solicitar a alteração de método de pagamento. Assim, para uma melhor análise do caso, solicitamos que o cliente entre em contato, diretamente, com sua agência de relacionamento, apresentando seu último contracheque atualizado, declaração completa do imposto de renda do ano corrente e avalilsta, bem como, informe individualmente as operações que deseja a inibição, a conta e o prazo para suspensão de débitos, para que seja analisado dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei. Salientamos que, não trata-se de negativa no atendimento, mas do cumprimento de trâmites formais internos para análise e revisão do processo negocial. Por se tratar de uma relação comercial de reciprocidade, ou seja, um negócio em que há obrigações, prestação de serviço e condições específicas nessa relação, é comum que ocorram alterações contratuais, dada a mudança do curso do contrato original, modificada pelo pedido de limitação dos débitos e inibição, nos casos que couber (...)”. (ID 55637958 - Pág. 108-109) Convém sinalizar, de pronto, que não se desconhece haver entendimento no Tribunal no sentido de autorizar a oposição aos débitos em questão, inclusive desta Turma (vide Acórdão 1732172, 07139393420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 22/8/2023 e Acórdão 1720034, 07129137220228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023). Porém, conforme apontado pelo Juízo a quo, a análise casuística e os elementos de convicção até então coligidos aos autos não conduzem a uma verossimilhança em grau suficiente a ponto de lastrear a antecipação da tutela recursal, nos moldes requeridos pelo recorrente, mediante cognição instrumental da controvérsia à baila. Neste ensejo, não há qualquer adiantamento sobre a resolução do mérito recursal. Apenas, não enxergo, nesta fase incipiente do recurso, substratos fático-probatórios capazes de robustecer a tutela eminentemente satisfativa almejada pelo recorrente, tanto em relação à suspensão dos descontos (cotejada com a alegada necessidade de incremento de garantias contratuais) e especialmente em relação ao pedido de restituição de valores. Anote-se, ainda, que a pretensão do agravante sequer se projeta para a limitação do desconto – como sói acontecer em casos similares –, a um determinado percentual da remuneração, geralmente, em torno de 30% (trinta por cento). In casu, o pedido de reforma limita-se à suspensão total dos pagamentos por meio de débito em conta corrente, sem que haja, em contrapartida, qualquer menção à pretendida nova forma de quitação das obrigações firmadas pelo consumidor, ainda que parcialmente. Não é demais ressaltar que o recorrente indica, na petição inicial, que a pretensão autoral se baseia “na Lei no 14.181, de 1o de julho de 2021 – Nova Lei de Prevenção e Tratamento do Superendividamento” (ID 55637958 - Pág. 2) e que, por este motivo e os demais mencionados acima, tendo em vista o que dispõe o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por analogia, não é irrazoável ponderar que a indicação de um plano de pagamento (ou assemelhado) poderia robustecer a argumentação autoral. Diante dessas circunstâncias e, considerado, ainda, que não se vislumbra, nem mesmo a partir da interpretação do pedido segundo o conjunto da postulação (art. 322, § 2o, CPC), a conjugação dos pressupostos necessários ao deferimento do provimento provisório de urgência requestado pela agravante, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator